Tribunal: TJBA
Processo: 0049441-88.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0049441-88.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSE ROCHA FREIRE FILHO e outros Advogado(s): MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, CELIA TERESA SANTOS APELADO: JOSE DOS SANTOS PEREIRA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SOCIEDADE LIMITADA. EX-SÓCIO NÃO ADMINISTRADOR. AUSÊNCIA DO DEVER DE APRESENTAÇÃO DE BALANÇO PATRIMONIAL E DE RESULTADOS. ART. 1.020 DO CÓDIGO CIVIL. REVELIA DECRETADA. CONFISSÃO FICTA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia em estabelecer se há dever do ex-sócio de prestar contas aos apelantes, em especial ao primeiro requerente, adquirente da quota parte societária daquele, relativamente ao exercício de 2005 da empresa. 2. Sobre a ação de prestação de contas, sob a regência do CPC/73, vigente à época da propositura da ação, tratava-se de procedimento dividido em duas fases, consistindo a primeira na análise do dever de prestar e do direito de exigir contas e a segunda na apuração de débito ou crédito em favor de uma das partes. 3. Embora o CPC/2015 não mais preveja a ação de prestação de contas, subsiste a demanda judicial com a finalidade de exigi-las (art. 550 do CPC), que, inclusive preservou o caráter bifásico mencionado. 4. Desse modo, o ingresso na segunda fase (que estabelece o dever de pagar eventual saldo), pressupõe a superação da primeira (que reconhece a obrigação de apresentar as contas). 5. Volvendo-se ao caso concreto, nota-se que a pretensão autoral esbarra na etapa inicial do procedimento especial, uma vez que, conforme art. 1.020 do Código Civil, a prestação de contas e a apresentação de balanço patrimonial e de resultados incumbe ao sócio-administrador e o exame da cláusula 4ª do contrato social juntado aos Ids n° 60729084 e 60729086, revela que a administração da sociedade não era exercida pelo demandado. 6. Para mais, o acordo comercial de compra e venda de quotas sociais encartado aos autos (ID n° 60729079) não prevê a obrigação do alienante de quitar as dívidas preexistentes à assinatura do instrumento e entregar a sociedade livre e desembaraçada de qualquer ônus, sequer mencionando o balanço patrimonial da empresa. 7. As alegações de fato formuladas pelos autores estão em contradição com a prova constante dos autos, de modo que a revelia decretada não induz a confissão ficta no caso sob exame (art. 344 e 345, do CPC). 8. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0049441-88.2007.8.05.0001, em que figuram como apelante JOSE ROCHA FREIRE FILHO e outros e como apelado JOSE DOS SANTOS PEREIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . JR25